Tribunal: CARF
Processo: 19740.000049/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO DO PIS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.718/98. DEFINIÇÃO DE RECEITA BRUTA OPERACIONAL PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DO IRPJ. EXCLUSÃO DE PROVISÕES E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES.
Até a vigência definitiva da Lei no 9.718/98, as sociedades de capitalização e as demais instituições financeiras devem apurar e recolher o PIS com base na receita bruta operacional, prevista na legislação do imposto de renda, mediante a exclusão (a) da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas e (b) da atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional, assim compreendidos os ingressos havidos dos adquirentes dos títulos de capitalização e sua respectiva atualização.
As provisões/receitas técnicas e os haveres de capitalização contratualmente pactuados e obrigatórios por exigência dos órgãos oficiais de controle não compõem a receita bruta operacional, porquanto serem verbas titularizadas por terceiros, relacionadas a investimentos obrigatórios por determinação contratual e por exigência da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que transitam na pessoa jurídica mas não representam qualquer acréscimo patrimonial vinculado à companhia de capitalização, não sendo adequado incluí-la na base de cálculo da contribuição do PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o, ART. 3o, DA LEI No 9.178/98. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE no 585.235, DJU de 28/11/2008, ser inconstitucional o alargamento da base de cálculo da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, confirmando os precedentes do RE no 346.084/PR, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, DJ de 15.8.2006.
Por força do que dispõem o art. 62-A do RICARF, devem ser aplicadas em todas as instâncias judicantes, administrativas ou judiciais, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do Código de Processo Civil.
Até o advento da Lei no 10.637/2002, devem ser excluídas da base de cálculo de lançamento da COFINS as demais receitas auferidas pelo contribuinte que não decorram da obtenção de faturamento, mantendo-se na autuação somente aquelas que sejam obtidas a partir da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou que decorrem objetivamente das atividades inerentes ao objeto social relativo à sua constituição.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
O dever de realizar o lançamento é ônus da administração tributária, a quem incumbe lançar o tributo nas hipóteses em que, diante de circunstância suspensiva da exigibilidade que coloque em risco a constituição do crédito tributário, assim o faz para prevenir a decadência, ficando, porém, impedida de cobrá-lo até o afastamento da condição da qual decorra sua suspensividade, mercê da Súmula Vinculante no 77 do CARF.
Não há ilegalidade no lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa, seja em decorrência da impugnação ou recurso ainda pendente de julgamento, ou mesmo por qualquer causa suspensiva indicada no art. 151 do CTN, porquanto é lícito à administração tributária realizar o lançamento para prevenir a ocorrência de decadência.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício no lançamento tendente à prevenção de decadência, exceto nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96, em que a suspensão do crédito tributário decorra da concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em ação judicial.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000049/2004-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.893 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
BRASILCAP CAPITALIZACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA
RECOLHIMENTO DO PIS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA
LEI No 9.718/98. DEFINIÇÃO DE RECEITA BRUTA OPERACIONAL
PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DO IRPJ. EXCLUSÃO DE PROVISÕES E
SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES.
Até a vigência definitiva da Lei no 9.718/98, as sociedades de capitalização e as
demais instituições financeiras devem apurar e recolher o PIS com base na
“receita bruta operacional”, prevista na legislação do imposto de renda,
mediante a exclusão (a) da parcela dos prêmios destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas e (b) da atualização monetária das provisões ou
reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na
receita bruta operacional, assim compreendidos os ingressos havidos dos
adquirentes dos títulos de capitalização e sua respectiva atualização.
As provisões/receitas técnicas e os haveres de capitalização contratualmente
pactuados e obrigatórios por exigência dos órgãos oficiais de controle não
compõem a receita bruta operacional, porquanto serem verbas titularizadas por
terceiros, relacionadas a investimentos obrigatórios por determinação
contratual e por exigência da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
que transitam na pessoa jurídica mas não representam qualquer acréscimo
patrimonial vinculado à companhia de capitalização, não sendo adequado
incluí-la na base de cálculo da contribuição do PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o,
ART. 3o, DA LEI No 9.178/98. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO
STF. VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, no
julgamento do RE no 585.235, DJU de 28/11/2008, ser inconstitucional o
alargamento da base de cálculo da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, confirmando os precedentes do RE no 346.084/PR, DJ de 1o.9.2006;
REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, DJ de 15.8.2006.
Por força do que dispõem o art. 62-A do RICARF, devem ser aplicadas em
todas as instâncias judicantes, administrativas ou judiciais, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000049/2004-69
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

Superior Tribunal de Justiça, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C
do Código de Processo Civil.
Até o advento da Lei no 10.637/2002, devem ser excluídas da base de cálculo
de lançamento da COFINS as demais receitas auferidas pelo contribuinte que
não decorram da obtenção de faturamento, mantendo-se na autuação somente
aquelas que sejam obtidas a partir da venda de mercadorias, da prestação de
serviços ou que decorrem objetivamente das atividades inerentes ao objeto
social relativo à sua constituição.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
O dever de realizar o lançamento é ônus da administração tributária, a quem
incumbe lançar o tributo nas hipóteses em que, diante de circunstância
suspensiva da exigibilidade que coloque em risco a constituição do crédito
tributário, assim o faz para prevenir a decadência, ficando, porém, impedida de
cobrá-lo até o afastamento da condição da qual decorra sua suspensividade,
mercê da Súmula Vinculante no 77 do CARF.
Não há ilegalidade no lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja
suspensa, seja em decorrência da impugnação ou recurso ainda pendente de
julgamento, ou mesmo por qualquer causa suspensiva indicada no art. 151 do
CTN, porquanto é lícito à administração tributária realizar o lançamento para
prevenir a ocorrência de decadência.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício no lançamento tendente à prevenção de decadência,
exceto nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96, em que a
suspensão do crédito tributário decorra da concessão de medida liminar ou
antecipação de tutela em ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro José Roberto Adelino da Silva (Suplente
convocado) declarou-se impedido de participar do presente julgamento, pelo que foi substituído
pelo Conselheiro Lucas Issa Halah (Suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque (Relator),
Sergio Magalhaes Lima, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 13-16.756 - 4a
Turma da DRJ/RJOII, de 31 de julho de 2007 (e.fls. 390/411), que julgou parcialmente
procedente o lançamento da contribuição ao PIS, referente ao período de janeiro a março de
1999, objeto de auto de infração de e.fls. 209/212.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (e.fls.191/201) lançamento do tributo não
recolhido referente à variação monetária das provisões técnicas e títulos resgatados, decorrentes
da atividade de capitalização a que se dedica o contribuinte.
Devidamente impugnado, o feito foi à julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que prolatou decisão parcialmente procedente e assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
FALTA DE RECOLHIMENTO. A falta ou insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS, apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento
de oficio com os devidos acréscimos legais.
EMPRESAS
DE
CAPITALIZAÇÃO.
LEI
N°
9.701/1998.
EXCLUSÃO/DEDUÇÃO. A exclusão/dedução prevista na Lei n° 9.701/1998,
art. 1o, inciso VI, refere-se, estritamente, à parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas, não podendo ser, estendida
atualização monetária e aos juros incidentes sobre essa parcela.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO A MAIOR. Tendo sido
constatado que o crédito tributário foi constituído em valor maior que o
efetivamente devido, cancela-se a parte excedente.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR. EFEITOS
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. É de se declarar suspensa a
exigibilidade do crédito tributário lançado quando for constatada a existência
de provimento judicial que impeça a sua cobrança.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO IMPEDE LANÇAMENTO. A
suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a sua constituição
pelo lançamento. E apenas no concernente ao pagamento do débito apurado
que a autoridade fiscal deve abster-se de qualquer exigência em relação ao
sujeito passivo.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. NÃO CABE MULTA DE OFÍCIO. Não caberá lançamento de
multa de oficio na constituição de crédito tributário relativo a tributo de
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa por força de
provimento judicial especifico.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LEGAL. As arguições de
inconstitucionalidade não são oponíveis na esfera administrativa, incumbindo
ao Poder Judiciário apreciá-las.
Irresignado, o contribuinte interpõe recurso voluntário ao CARF, onde combate as
razões apontadas na decisão de piso e esclarece realizar atividade de capitalização, sujeita às
normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), estando obrigado a constituir
provisões técnicas dos recursos capitados de terceiros, a fim de assegurar o cumprimento dos
resgates futuros dos respectivos títulos de capitalização.
Argui ser regular o provisionamento matemático de valores para resgate de títulos,
denominada “provisão”, que representa o valor histórico captado, acrescido de sua remuneração
ao cliente, conforme regulamentação da Circular SUSEP no 3/96, alterada pelas Circulares
SUSEP no 15/96 e 100/99.
Nesse contexto, destaca que “A PROVISÃO é constituída quando da venda do
título, em montante que corresponde a percentual que é fixado nas Condições Gerais dos
produtos comercializados pela RECORRENTE, aprovadas pela SUSEP, sendo acrescida, a
partir do próprio mês da venda até o vencimento do título, ou do resgate deste, se solicitado
antecipadamente, da correção monetária e dos juros também fixados naquelas Condições
Gerais (via de regra, Taxa Referencial - TR mais juros de 0,5% ao mês)”.
Entende a recorrente ser indevida a cobrança do PIS sobre tais acréscimos, que
atualizam a provisão originária, porquanto a remuneração dos títulos vendidos não representa
receita de sua parte, mas despesa dedutível do IRPJ, porquanto se tratar de provisão obrigatória
para remunerar o investimento do cliente. Por esse motivo, controverte o lançamento em relação
a janeiro de 1999, aduzindo ser equivocado o entendimento da administração tributária segundo
o qual não haveria previsão legal de realizar tal dedução, por força da MP no 517/94 e suas
sucessivas conversões, vigentes até janeiro de 1999.
Outrossim, quanto ao período de fevereiro e março de 1999, assevera que a Lei no
9.718/98 passou a exigir a cobrança do PIS sobre as receitas das atividades de capitalização
mediante exclusão da “parcela do prêmio destinada à constituição das provisões e os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento do resgate de títulos
(vale dizer, do pagamento da remuneração assegurada por estes, que, no caso da
RECORRENTE, correspondem à TR mais juros de 0,5% ao mês)”.
Complementarmente, o contribuinte controverte:
a) A ilegalidade do auto de infração, porque foi lançada multa de ofício em
janeiro de 1999, em cujo período o tributo estava com exigibilidade suspensa
por decisão judicial, o que contaminaria todo o lançamento;
b) A inexigibilidade do PIS em relação a janeiro de 1999, porquanto sua
apuração deveria ser calculada sobre a receita bruta operacional, nos termos da
legislação do IRPJ, cabendo a dedução das receitas de terceiros;
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

c) A inexigibilidade do PIS em relação a fevereiro e março de 1999, sob o color
de que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a Lei no 9.718/98,
no que pertine ao alargamento do conceito de receita bruta tributável, portanto,
a base de cálculo indicada na autuação seria ilegal, porquanto indevida a
consideração como faturamento daquilo que não pertence à companhia de
capitalização, mas representa acréscimo patrimonial de terreiros.
O recurso foi distribuído à Egrégia 3a Seção do CARF, que declinou da
competência para apreciação do feito, porquanto se tratar de matéria afeta à 1a Seção de
Julgamento, mercê da apuração de provas ter sido lastreada em elementos vinculados à
legislação do IRPJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
DA PRETENSA ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR OFENSA À
DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDIA A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
A recorrente controverte a total ilegalidade do lançamento tributário sob o color
de que decisão favorável que obtivera em Mandado de Segurança por ela impetrado, onde se
suspendera a exigibilidade do PIS, impediria a cobrança de todo o período, pois caberia à
administração tributária realizar o lançamento com o objetivo específico de prevenir a
decadência, fato que não identifica nos fólios processuais.
Deve-se registrar que a DRJ já cancelou a multa de ofício referente ao mês de
01/1999, no valor (histórico) de R$ 122.036,10, razão pela qual a matéria relacionada à multa
não é objeto de controvérsia no presente auto de infração.
O que pretende a parte é desconstituir todo o auto de infração, por entender que o
lançamento foi contaminado por discussões que impactam toda sua validade.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento não é uma faculdade da
administração tributário, mas, antes, representa uma obrigação do agente público, objetivamente
descrita no parágrafo único do art. 142 do CTN, onde se vê que “A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”. É dessa norma
cogente, de natureza geral, que deflui o dever de lançar o tributo também nas hipóteses em que o
Fisco, diante de circunstância prejudicial que coloque em risco a constituição do crédito
tributário em face de decadência, realiza o lançamento para preveni-la, mas fica impedida de
cobrá-lo, até o afastamento da condição da qual decorra sua suspensividade.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

Importa registrar que a Lei no 9.430/96 prevê em seu art. 63 a expressa
possibilidade de constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, quando ocorrer a suspensão de sua exigibilidade, excluindo a
cobrança da multa de ofício somente nos casos oriundos de concessão de medida liminar ou
antecipação de tutela em ações judiciais, a saber:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir
a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 2
5 de outubo de 1961, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.
Outrossim, a controvérsia foi objeto de promulgação da Súmula no 17 do CARF,
com efeito vinculante, por força da Portaria MF no 383 (DOU de 14/07/2010), a saber:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Não há ilegalidade no lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja
suspensa, seja em decorrência da impugnação ou recurso ainda pendente de julgamento, ou
mesmo por qualquer causa suspensiva indicada no art. 151 do CTN, porquanto é lícito à
administração tributária realizar o lançamento para prevenir a ocorrência de decadência.
Os procedentes do CARF confirmam esse entendimento:
LANÇAMENTO. PROCESSO JUDICIAL. DEPÓSITO EM MONTANTE
INTEGRAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. É regular o lançamento que objetiva
prevenir a decadência de débito discutido judicialmente, mesmo que suspenso em
razão de depósito no montante integral. O lançamento incluindo juros e multa de
mora é necessário para que, em havendo diferença entre o valor convertido em
renda da União e o débito respectivo, possa ser promovida a cobrança, não
importando qualquer prejuízo ao contribuinte que tenha efetuado o deposito
tempestivo no montante integral ou, ainda que intempestivo, tenha calculado
corretamente os acréscimos legais devidos pelo atraso. (Acórdão no 2201-006.503
– 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 07 de julho
de 2020)
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE OFÍCIO. Há autorização legal à
constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência relativamente
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade tenha sido suspensa por
liminar ou tutela antecipada concedida, não cabendo lançamento de multa de
ofício. (Súmula CARF n° 17). (Acórdão no 9303005.879 – 3a Turma Sessão de 18
de outubro de 2017)
LANÇAMENTO PARA EVITAR A DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO APÓS FIM DA VIGÊNCIA DA LIMINAR. O “lançamento para
prevenir a decadência”, ocorre quando um tributo encontra-se em discussão mas,
para prevenir eventual perda do direito, a Administração formaliza um
lançamento, identificando os critérios quantitativos, temporais, espaciais e locais
do Fato Gerador, inclusive calculando o quantum debeatur, mas sem exigi-lo.
Com o fim da vigência da medida judicial que suspendia a exigibilidade do
crédito tributário a Administração Pública tem o poder dever de tomar as medidas
necessárias no sentido de exigi-lo. (Acórdão no 3302-009.777 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 21 de outubro de 2020)
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LANÇAMENTO
DO FISCO. INOCORRÊNCIA. Sob pena de responsabilidade funcional, o
Auditor Fiscal da Receita Federal tem a obrigação de efetivar o devido
lançamento quando presentes as condições legais para tanto. A discussão, em
diverso processo administrativo, acerca da exclusão do SIMPLES não tem efeito
suspensivo, não obstacularizando o fisco de lançar o que devido, inclusive
evitando a decadência de eventuais créditos. (Acórdão no 2803003.982 – 3a Turma
Especial – 2a Seção de Julgamento, Sessão de 21 de janeiro de 2015)
Por tais razões, afasto a nulidade apontada pelo contribuinte.
DA INEXIGIBILIDADE DO PIS EM RELAÇÃO A JANEIRO DE 1999
A decisão recorrida manteve a autuação em relação a janeiro de 1999, sob o
entendimento de que a legislação vigente à época – que antecedeu à controversa modificação da
Lei no 9.718/98, que passou a viger a partir de fevereiro de 1999, por força do princípio da
anterioridade nonagesimal das contribuições – não autorizaria o contribuinte excluir da base de
cálculo do PIS as atualizações monetárias sobre as provisões ou reservas técnicas de valores
recebidos por terceiros, relacionadas aos contratos de capitalização de títulos.
Com efeito, importa observar que as sociedades de capitalização realizam
atividades com objetivo de “fornecer ao público, de acordo com planos aprovados pelo Governo
Federal, a constituição de um capital mínimo perfeitamente determinado em cada plano e pago
moeda corrente em um prazo máximo indicado no mesmo plano, a pessoa que possuir um título,
segundo cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio título” (Decreto-lei no 261/67,
art. 1o, parágrafo único).
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

São companhias alçadas à condição de instituições financeiras1, fiscalizadas pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), de forma que a receita por elas auferidas deve ser tributada segundo os parâmetros e
limites determinados pela legislação que normatiza tal atividade.
Em janeiro de 1999, as companhias de capitalização e as demais instituições
financeiras apuravam o PIS com base na “receita bruta operacional”, conforme determinava o
art. 72, V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, a receita era aquela que
a legislação do imposto de renda determinava, com exclusões e inclusões sobre os ingressos
havidos pelas companhias.
A legislação vigente à época determinava que as empresas de capitalização
estavam autorizadas a apurar a base de cálculo da Contribuição para o PIS mediante a exclusão
da receita bruta operacional (a) da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas e (b) da atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos
valores da variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional2.
Vê-se que a lei autorizava objetivamente as empresas a excluírem da receita
tributável os valores pertencentes a terceiros, no caso, os ingressos havidos dos adquirentes dos
títulos de capitalização, que transitavam temporariamente nas contas das pessoas jurídicas,
mediante contabilização segregada a título de provisões ou reservas técnicas, com inclusão da
variação monetária ativa.
De notar que nem as provisões/receitas técnicas nem os haveres de captação
contratualmente pactuados devem compor o conceito de receita bruta operacional da época dos
fatos, seja porque a legislação expressamente as excluía da base de cálculo do tributo, seja
porque são verbas de terceiros, que transitam na pessoa jurídica mas não representam qualquer
acréscimo patrimonial vinculado à companhia de capitalização, não sendo adequado incluí-la na
base de cálculo do tributo.
Os acréscimos financeiros lançados para atualizar provisões de operações de
capitalização de títulos regularmente contratados com investidores não representam receita
operacional bruta nem compõem o faturamento da companhia, pois não são resultado de sua
atividade econômica e pertencem, verdadeiramente, ao terceiro titular do crédito a ser resgatado
no futuro.
Incumbe à SUSEP a competência legal de regulamentar as operações das
companhias de capitalização e, conforme as Circulares vigentes à época3, as pessoas jurídicas

1 NEste sentido, ao dispor sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, estipula em seu art.
17 que: "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas
ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros".
2 Art. 1o, VI, "a" e "b", da MP no 517/1994, com suas sucessivas reedições.
3 Circular SUSEP n° 3/96, alterada pelas Circulares SUSEP n°s 15/96, e no 100/99.

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

estavam obrigadas a realizarem as provisões mediante atualização mensal, com base nos
respectivos títulos vendidos, senão:
Circular SUSEP no 3/1996
Art. 5o - A provisão matemática e o valor de resgate serão atualizados
mensalmente, com base no índice previsto no título de capitalização.
Art. 20 - O título de capitalização deverá conter critério de atualização de valores
inerentes ao contrato, livremente pactuado entre as partes, observadas as normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Parágrafo Único - O critério de
atualização de valores deverá constar obrigatoriamente nas condições gerais.
As receitas financeiras decorrentes das atualizações das provisões,
verdadeiramente, são receitas dos respectivos titulares, não representam ingresso patrimonial,
direto ou indireto, das companhias de capitalização. São investimentos obrigatórios, fruto de
aplicações compulsórias, que remuneram os terceiros adquirentes, com resgate futuro, por isso
mesmo, não representam receita operacional bruta suscetível à exigência do PIS.
Importa trazer à colação alguns precedentes do CARF, que tratam de hipóteses
análogas, onde se afastou a exação ora controvertida:
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS. As
reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em
ativos garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras
auferidas não podem ser consideradas como receita típica decorrente do
objeto social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso
das seguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos investimentos
legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito de faturamento.
(Acórdão
no
3302006.551 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
-
Sessão de
26/11/2019)
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO DE
JULHO DE 1998 A JANEIRO DE 1999. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL. DEDUÇÕES ESPECÍFICAS. ALÍQUOTA DE
0,75%. Nos termos do inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional de Revisão no 01/94, as
cooperativas de crédito, na condição de instituição financeira, sujeitam-se, desde
junho de 1994 e até janeiro de 1999, ao PIS incidente sobre a receita bruta
operacional, com as deduções estabelecidas na Medida Provisória no 517/94,
convertida após reedições na Lei no 9.701/98. (Acórdão no 9303003.271 - 3a
Turma Sessão de 04 de fevereiro de 2015)
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

Registre-se que o parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 trouxe análise complementar
sobre o assunto, no contexto da aplicação da legislação pretérita sobre investimentos obrigatórios
de instituições financeiras, que trazes luzes ao debate, com conclusões semelhantes às que ora
são controvertidas, a saber:
“9. Com efeito o enquadramento da atividade de bancos e de seguros no setor
terciário da economia (serviços) é contemplado no Acordo Geral sobre Comércio
de Serviços (GATS), firma do durante a rodada de negociações multilaterais
promovidas no âmbito de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT
1994)
–
Rodada Uruguai, promulgada pelo Decreto no 1.355, de
30 de dezembro de 1994. [...]
32. Dessa forma, fica claro que a atividade bancária é constituída por
serviços
que
são
disponibilizados
aos
clientes,
dentre os quais se inclui a intermediação financeira.
Efetivamente, o ponto fundamental do presente trabalho é possuir a clara
avaliação do que se pode considerar serviço para fins tributários. Assim, o
conceito de serviço, deve ser considerado sob o “contexto sistemático
da Constituição”, que “leva à conclusão de que o conceito constitucional de
serviço não coincide com o emergente da acepção comum, ordinária, desse
vocábulo”. Foi Alfredo Augusto Becker – apoiado em Pontes de Miranda –
quem melhor mostrou que a norma jurídica
como
que
“deturpa”
ou
“deforma” os fatos, do mundo, ao erigilos em fatos jurídicos”. Ainda,
segundo Aires Barreto, “serviço tributável é o desempenho de atividade
economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, DF CARF MF
Fl. 1205 Processo no 16682.721224/201713 Acórdão n.o 3302006.551 S3C3T2
Fl. 22
21
porém sem subordinação, sob regime de direito privado, com fito
de remuneração”. [...]
45. Especificamente sobre as seguradoras a fundamentação é a mesma, elas
foram
incluídas
como
“serviços
de
seguro”
na
alínea “a” do item 5 do anexo do GATS, que ao contemplar as
definições
adotadas naquele Tratado, afirma que “os serviços financeiros incluem os
serviços
de
seguros
e
os
relacionados
com seguros”, passando nos subseqüentes subitens “i” a “iv” a
discriminálos.
[...]
52. Relativamente às seguradoras, o item 10.101 da lista de
serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 1993, como antes já constava no
item 45 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 56, de 1987,
contempla como tal o “agenciamento, corretagem ou intermediação de
seguros”, não vigorante, para este tema sequer a não incidência ex lege
dos serviços financeiros, como ocorre com relação às instituições
financeiras. [...]
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

66. Em face dos argumentos acima expendidos, concluise que: [...]
f) no caso da COFINS o conceito de receita bruta é o contido no art. 2o da LC
no
70,
de
1991,
isto
é,
as
receitas
advindas
da
venda de mercadorias e da prestação de serviços;
g) no caso do PIS o conceito de receita bruta é o contido no art.
1o da Lei no 9.701, de 1998;
h) serviços para as instituições financeiras abarcam as receitas
advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários) e das
operações bancárias (intermediação financeira); i) serviços para as seguradoras
abarcam as receitas advindas do recebimento dos prêmios; (...) 66. Têmse,
então, que a natureza das receitas decorrentes das
atividades do setor financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços par
a fins tributários, estando sujeita à incidência das contribuições em causa, na
forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§5o e 6o do mesmo artigo, exceto no
que diz respeito ao ‘plus’ contido no §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, considerado inconstitucional por meio do Recurso Extraordinário
357.9509/RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma assentada.”
Entendo que as receitas decorrentes de atualização de provisões das atividades de
capitalização não representavam faturamento ou receita bruta operacional, devendo ser excluídas
da base de cálculo da contribuição para o PIS, razão pela qual dou provimento ao Recurso
Voluntário, para excluir da autuação o período de janeiro de 1999.
DA INEXIGIBILIDADE DO PIS EM RELAÇÃO A FEVEREIRO E MARÇO DE 1999
No período ora apontado, estava vigente a Lei no 9.718/98, que modificou o
conceito de receita bruta tributável e fora questionado perante o Supremo Tribunal Federal.
Considerando que já apreciei a matéria neste Colegiado, no Acórdão no 1201-
004.789, de 14 de abril de 2021, incorporo a ratio decidendi ali manifestada, fazendo-a parte
integrante deste voto, com as mesmas conclusões:
“COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 1o, ART. 3o, DA LEI No 9.178/98.
Os argumentos trazidos pela recorrente no tocante à pretensa
inadequação na composição na base de cálculo controvertem a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, sob o color de que
houve inovação no ordenamento jurídico quanto ao conceito de receita bruta, não
sendo aplicável por inconstitucionalidade da norma.
À época dos fatos geradores, o conceito de receita fora estabelecido
pelo citado dispositivo legal, a disciplinar que “entende-se por receita bruta a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo
de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas”.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

É dizer: a Lei Ordinária inovou no ordenamento jurídico para
alcançar hipóteses de incidência que a Constituição Federal não autorizava à
época, quanto ao conceito de receita bruta, pois este se confundia com o
faturamento, assim considerado o resultado da atividade principal da empresa, não
alcançando outros recebíveis da empresa, hipótese que só veio a ser modificada no
contexto constitucional a partir da EC 20/98.
No caso em julgamento, vê-se que o auto de infração lançou parte
do tributo devido em relação a “outras receitas”, relacionadas ao recebimento de
juros, rendas de fundos aplicados e rendimentos de aluguéis, os quais foram
escriturados pelo contribuinte, porém, não oferecidos à tributação da COFINS,
entendendo ele que o alargamento do conceito de faturamento pelo art. 3o, § 1o, da
Lei no 9.718/98 era inconstitucional.
Em que pese o RICARF vedar o julgamento que afaste a aplicação
de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 62), o § 1o, I,
determina que tal regra não se aplica aos casos em “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Diante dos sucessivos questionamentos de diversos contribuintes, o
STF declarou ser inconstitucional o artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, quando
do julgamento do Recurso Extraordinário no 346.084/PR, assim ementado:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE–ARTIGO 3o, § 1o
DA LEI N. 9.718/98, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 –EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O
sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS –
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS –SENTIDO. A norma pedagógica
do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e
o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao
aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL –PIS – RECEITA
BRUTA – NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante
a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda
Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-
as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços. É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718/98,
no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade
das
receitas
auferidas
por
pessoas
jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (Pleno, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJU 1o.9.2006).
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

Observe-se que, somente em 30/12/2002, com a promulgação da
Lei no 10.637, o conceito de faturamento foi equiparado ao de receita bruta, tendo
sido normalmente recepcionado pelo Ordenamento Jurídico vigente à época, que
já dispunha do novo texto constitucional com previsão da nova e idêntica hipótese
de incidência, mercê da redação do art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
modificado pela EC 20/98.
Não obstante, os fatos trazidos à colação são anteriores à referida
legislação, tendo a administração tributária aplicado o dispositivo que fora
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Importa registrar que foi reconhecida a repercussão da matéria em
julgamento posterior do STF, objeto do RE no 585.235, DJU de 28/11/2008, tendo
sido reafirmada a inconstitucionalidade na referida norma, a saber (com grifos):
“RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no
346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006;
REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento
pelo
Plenário.
Recurso
improvido.
É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.”
Em razão da repercussão geral reconhecida pela Corte
Constitucional, deve-se aplicar o resultado do julgamento a todos os processos
pendentes deste Colegiado, por força do que dispõem o art. 62-A do RICARF, o
qual determina que “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Cite-se, ainda, os precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e de outras Seções de Julgamento do CARF, que afastam a aplicação do
dispositivo declarado inconstitucional, abaixo transcritos:
Acórdão 9303006.447, 23/05/2018 – Câmara Superior de
Recursos Fiscais
“A declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, resultou no entendimento de que o conceito de
faturamento, para fins de incidência dessas contribuições sociais,
corresponde às receitas vinculadas à atividade mercantil típica da
pessoa jurídica.”
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

Acórdão no 1201001.319 01/02/2016 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária,
“BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
No
9.718
DE
1998.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO. DECISÃO
PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF. O Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucional o alargamento das bases de cálculo do
PIS e da COFINS, promovido pelo § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718,
de 1998, no Recurso Extraordinário no 585.235/MG, reconhecendo
a repercussão geral do tema. Dessa forma, o PIS e a Cofins
tributados na forma da Lei no 9.718, de 1998, incidem somente
sobre o faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda
de mercadorias, de serviços e de mercadorias e de serviços, e não
sobre receitas financeiras e demais receitas operacionais, como
feito no lançamento em análise.”
Acórdão no 3301-007.387, 18/12/2019 – 3a Seção de Julgamento
/ 3a Câmara
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o da Lei
no 9.718/1998, e até a edição da Lei no 10.833/2003, a base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS, é a definida no artigo 2o da Lei Complementar no
70/1991, que é faturamento definido como a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza.”
Pelas razões apontadas, afasto a aplicação do art. 3o, § 1o,
da Lei no 9.718/98, face à declaração de inconstitucionalidade
reconhecida sob repercussão geral de julgamento do STF, para o fim de
excluir da base de cálculo da autuação as “outras receitas” indicadas no
auto de infração, devendo ser mantidas, exclusivamente, as receitas que
decorram o faturamento da empresa.”
Assim, entendo que as modificações trazidas pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98,
não autorizam a cobrança do PIS pretendida pela administração tributária no caso dos autos,
razão pela qual dou provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da autuação o período de
fevereiro e março de 1999.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000049/2004-69

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital